Tribunal: TJDFT
Processo: 0012011-86.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem ser fundamentados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos.